Tribunal: STF
Processo: ARE 1369401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA EM CARGO EXTINTO. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA URB. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CORRELAÇÃO COM O NOVO CARGO PRETENDIDO. NÃO HÁ CORRESPONDÊNCIA DE FUNÇÃO ENTRE O CARGO QUE OCUPAVA QUANDO FOI ESTABILIZADA (ASSESSOR DE DIRETORIA, SÍMBOLO DDP), E O QUE OCUPA HOJE (ASSESSOR TÉCNICO, SÍMBOLO DDR). APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.1. No caso dos autos necessário se faz examinar duas questões. A primeira diz respeito às consequências financeiras em vista da extinção/transformação do cargo em que se efetuou a estabilidade financeira e, a segunda, concerne à correlação do cargo em que a estabilidade financeira foi concedida com os atuais criados pela Administração Pública Municipal.2. Conforme se depreende das transcrições da lei nº 17.940/2008 e de seu decreto nº 24.598/2009, as normas municipais são claras ao afirmarem que os valores recebidos a título de estabilidade financeira, quando extinto o cargo, deverão ser equiparados aos valores dos cargos e funções atuais. Portanto, não cabe, neste ponto, qualquer outra discussão, pois o próprio Município assegura aos seus servidores estabilizados a percepção da estabilidade financeira nos moldes perseguidos pela autora/ apelante.3. Na segunda controvérsia deve-se analisar a correlação do cargo em que a estabilidade financeira foi concedida com os atuais criados pela Administração Pública Municipal, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 2º do decreto 24.598/2009.4. Na hipótese, carreando detidamente os autos, percebe-se que as atribuições do cargo no qual foi estabilizada (assessor de diretoria, símbolo DDP) não possui correspondência com o cargo que ocupa atualmente (Assessor Técnico 2, símbolo DDR), conforme documento nos autos. 5. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, caput, e inciso XXXVI; 7º, inciso XXX; 37, incisos II e X; 39, §§ 1º, 3º, 5º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



     



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente